Tribunal: TJSP
Processo: 2264748-23.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE CONSIDEROU INVÁLIDA A CITAÇÃO POSTAL E INDEFERIU EMPREGO DO SISBAJUD. PRÉVIO REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO DECRETADA, TAL QUAL POSTULARA O MUNICÍPIO, CONSIDERANDO-SE PREJUDICADO O AGRAVO MAIS TARDE INTERPOSTO POR ELE.